Tribunal: TJMT
Processo: 1009860-54.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009860-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), LUCIMAR DE SIQUEIRA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (AGRAVANTE), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), FREO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 20.335.876/0001-04 (AGRAVADO), LUCINEIA DE SIQUEIRA FREO - CPF: 014.294.991-41 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DE SÓCIOS NO POLO PASSIVO. EMPRESA DADA COMO INAPTA PELA RECEITA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da execução de título extrajudicial, fundada na suposta dissolução irregular da pessoa jurídica.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da execução, com fundamento na sua inaptidão fiscal, sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no art. 133 do CPC/2015.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a inclusão de sócios no polo passivo da execução sem o incidente de desconsideração apenas quando comprovada de forma inequívoca a dissolução irregular da empresa.
4. A declaração de inaptidão fiscal não basta, por si só, para presumir a dissolução irregular da pessoa jurídica.
5. A responsabilização dos sócios depende da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.
6. A decisão agravada está em conformidade com a legislação processual civil e com a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A simples inaptidão da empresa perante a Receita Federal não configura, por si só, hipótese de dissolução irregular que autorize a inclusão dos sócios no polo passivo da execução.
2. Na ausência de prova documental idônea de extinção formal ou dissolução irregular da empresa, é obrigatória a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão dos sócios no polo passivo da demanda executiva."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 133 e 134; CC/2002, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.784.032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 02.04.2019; TJMT, AI 1025719-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento nº 1009860-54.2024.8.11.0000 interposto por
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial identificado pela numeração única: 1004138-48.2020.8.11.0086, movida em desfavor de
LUCIMAR DE SIQUEIRA – ME
e
LUCINEIA DE SIQUEIRA,
que indeferiu o pedido formulado na origem, de inclusão dos sócios Fernanda de Siqueira Freo e Rudinei Fernando Freo no polo passivo da ação executória (Id: 278014390).

Inconformada, a parte agravante argumenta que a empresa executada foi baixada mesmo com débitos em aberto, o que alega comprovar o ato irregular, que autoriza a inclusão dos sócios na lide.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e concessão de tutela recursal, para que seja determinada a inclusão dos sócios da empresa agravada no polo passivo da ação de execução.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória, confirmando a inclusão dos sócios (Id: 278014382).

O recurso foi recebido em 01 de abril de 2025, ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal (Id: 278289897).

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento nº 1009860-54.2024.8.11.0000 interposto por
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de
LUCIMAR DE SIQUEIRA – ME
e
LUCINEIA DE SIQUEIRA.

A controvérsia principal gira em torno da possibilidade de se incluir os sócios da empresa executada no polo passivo da execução, sem a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – IDPJ, sob o fundamento de que teria ocorrido dissolução irregular da empresa executada, o que caracterizaria hipótese de sucessão empresarial.

Pois bem.

A jurisprudência tem sido clara ao delimitar as hipóteses em que se dispensa a instauração do IDPJ, especialmente quando demonstrada de maneira inequívoca a extinção formal da sociedade executada, por meio de
distrato regularmente averbado na Junta Comercial
, ou, alternativamente,
quando houver prova cabal de dissolução irregular
,
o que não se verificou no presente caso
.

É certo que a agravante colaciona documentos indicando a inaptidão da empresa junto à Receita Federal, mas este dado isolado,
não comprova a extinção formal
, tampouco
a irregularidade da dissolução
, razão pela qual se impõe a instauração do incidente previsto no artigo 133 do Código de Processo Civil, a fim de que se respeite o contraditório e a ampla defesa dos sócios a serem atingidos.

Nesse sentido, colaciono o art. 133, “
caput
”, do CPC:

“Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1º O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.”

E, ainda, o art. 50 do Código Civil, que trata da responsabilidade patrimonial:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.”

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar tais dispositivos, também exige a demonstração inequívoca da dissolução irregular ou extinção formal da pessoa jurídica, como condição para afastar a necessidade de instauração do incidente. Cito o emblemático julgamento do REsp 1.784.032/SP:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1 . DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART . 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA . FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3 . RECURSO ESPECIAL PROVIDO
. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2 . A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios.3 . Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4.
A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1 .055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial
. 5.
A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6 . Recurso especial provido
.” (STJ - REsp: 1784032 SP 2018/0321900-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2019 REVPRO vol. 295 p. 460) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo, “in verbis”:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO PROCESSUAL E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA . EMPRESA DECLARADA INAPTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXTINÇÃO FORMAL OU IRREGULAR. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de sucessão processual e inclusão dos sócios no polo passivo da ação de execução de título extrajudicial, sob o argumento de ausência de prova inequívoca de extinção formal ou irregular da pessoa jurídica. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é possível redirecionar a execução para os sócios da empresa declarada inapta na Receita Federal, sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica . III. Razões de decidir 1.
A mera declaração de inaptidão junto à Receita Federal não configura, por si só, prova de extinção formal ou irregular da pessoa jurídica
. 2 .
Na ausência de comprovação de extinção formal da empresa, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a via adequada para substituição do polo passivo, nos termos dos arts. 133 do CPC/2015 e 50 do CC/2002
. 3.
Indícios de extinção irregular da empresa demandam dilação probatória incompatível com o rito da execução
. IV. Dispositivo e tese Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “
A mera declaração de inaptidão da pessoa jurídica na Receita Federal não autoriza a substituição do polo passivo sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, salvo prova inequívoca de extinção formal ou irregular
.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 133 e 134; CC/2002, art. 50. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.784 .032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02 .04.2019; TJ-MT, AI 1023083-11.2024.8 .11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j . 06.11.2024.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10257194720248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

Portanto, não tendo sido comprovada a extinção regular ou a dissolução irregular da empresa executada por meio de prova documental idônea e atual,
não se pode admitir a responsabilização pessoal dos sócios, sem a instauração do respectivo incidente processual, sob pena de ofensa ao devido processo legal
.

À luz das razões expostas, não restam preenchidos os requisitos legais para o redirecionamento da execução aos sócios da empresa executada, sem o devido incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Ressalta-se que, a decisão combatida deve ser integralmente mantida, por seus próprios fundamentos, os quais ora se reforçam à luz da jurisprudência consolidada.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Juízo “
a quo
”, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025